Tribunal: TJMT
Processo: 1003228-40.2020.8.11.0015
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003228-40.2020.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IRENE ALVES DOS SANTOS - CPF: 541.357.709-59 (EMBARGADO), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
- ALEGADA CONTRADIÇÃO - USO DO CARTÃO - NÃO VERIFICADA - MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO - REDISCUSSÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO.

Em técnica de julgamento proferida no recurso de Apelação Cível nº 1010568-54.2020.8.11.0041, restou definido que o fato de haver ou não utilização do cartão não desnatura a situação, porquanto não retira da instituição financeira a responsabilidade por ter entregado ao consumidor produto diverso do que buscava.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração nº
1003228-40.2020.8.11.0015

Embargante
:
Banco
BMG S.A.

Embargado
:
IRENE ALVES DOS SANTOS

1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
Banco BMG S.A.
de acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao apelo do autor, ora embargado, assim ementado:

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.

É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.

Embargos
(Id. 145478184): Alega, em síntese, que o acórdão é omisso com relação à utilização do cartão para realizar saques, bem assim efetuou pagamentos de fatura.

Pugna pelo provimento do recurso, para sanar os vícios apontados.

Sem contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Os embargos de
Banco BMG S.A.
foram opostos a fim de sanar omissão apontada no acórdão que deu parcial provimento ao apelo do autor, ora embargado.

Verifica-se que a matéria a que se referem os embargos, que alegadamente está omissa, fora devidamente tratada no acórdão embargado.

Com relação à alegada omissão, o acórdão embargado analisou devidamente a matéria e aplicou o entendimento proferido na Técnica de Julgamento da Apelação Cível nº 1010568-54.2020.8.11.0041.

Colaciona-se fragmento que tratou a matéria:

“(...) Vale ressaltar que esta e. Quarta Câmara de Direito Privado, em técnica de julgamento proferida no recurso de Apelação Cível nº 1010568-54.2020.8.11.0041, firmou novo entendimento acerca da presente matéria.

Restou determinado que nos casos de contratação de cartão de crédito consignado, em que o consumidor acredite se tratar de empréstimo consignado regular, será o caso de converter a modalidade contratual para empréstimo consignado, com a consequente alteração das taxas de juros, bem como de restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.

Ademais, insta salientar que o fato de haver ou não utilização do cartão não desnatura a situação, porquanto não retira da instituição financeira a responsabilidade por ter entregado ao consumidor produto diverso do que buscava.

Dessa forma, percebe-se que o pacto firmado gera uma dívida, de fato, impagável, já que a taxa de juros aplicada corresponde ao valor total da prestação consignada e impede a amortização do principal, o que leva ao aumento constante da dívida, de modo extremamente oneroso ao consumidor.

Assim, restou demonstrada a falha na prestação do serviço da instituição financeira, que celebrou contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acreditara tratar-se de empréstimo pessoal, e debitou apenas o valor mínimo da fatura no holerite da requerente, o que fez com que a dívida se perpetuasse. (...)”.

Dessa forma, em que pese as alegações apresentadas pelo embargante, não foi constada a presença de vícios, o que indica a intenção de rediscussão da matéria.

Pois bem.

Não há falar-se em reforma do acórdão, por meio de embargos de declaração, se não verificada a presença de vícios.

Salienta-se que a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO.

1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF.

3. A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia.

4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015” (STJ, Corte Especial, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Ademais, sabe-se que o julgador não precisa se manifestar expressamente sobre todas as teses ou dispositivos de lei suscitados pelas partes, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial e extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Acerca da matéria:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – VÍCIOS INDEMONSTRADOS - ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS - ACÓRDÃO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2. Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

3. Ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador” (TJMT, ED 0037381-48.2014.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

Posto isso,
nega-se provimento aos declaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022